Tribunal: TJES
Processo: 5009952-80.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009952-80.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NIVALDO ANDREAO

RECORRIDO: JOSE EURICO ALTOE FILHO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. ATO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra o autor que foi impedido de realizar a transferência de seu patrimônio aos seus filhos em razão de restrição indevida realizada por solicitação do requerido José Eurico Altoé Filho em ação de cobrança feita contra pessoa homônima. Relata que sofreu danos na esfera moral uma vez que encontra-se em tratamento de câncer, tendo que lidar com a injusta restrição em seu imóvel. Razão pela qual entrou em juízo para buscar a condenação do requerido em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para procedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, as partes requeridas pugnam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que mesmo tendo a parte autora cumprido com seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso I) a situação fática que resultou nos danos alegados foi realizada por terceiro, o que exclui a responsabilidade do requerido acerca do tema. “Nesse sentido, segue a fundamentação de piso:
Muito embora seja solidária à pretensão do autor, penso não estar demonstrado que o réu seja parte legítima a figurar no polo passivo da presente demanda, já que restou apurado em embargos de terceiro opostos em juízo distinto (PJEC 5009830-67.2023.8.08.0011) que a referida constrição lançada no registro do imóvel do autor decorreu de falha no cumprimento da ordem emanada daquele órgão judicial em destinação ao cartório registral competente (ID 37605623), e não de indicação acidental de dados da parte do demandado em razão de eventual homônimo, conforme sustentado nos autos pelo requerente. Pois restou demonstrado que o presente réu e autor em outros autos demandou a todo momento em face de “NIVALDO ANDRIÃO - CPF nº 751.626.107-63” e não perante o autor desta demanda “NIVALDO ANDREÃO - CPF 114.309.317-87”, de modo que tal equívoco quanto à constrição indevida não teria sido causado pelo ora demandado. Deste modo, não existiria razão bastante para a responsabilização do réu pelos fatos então reportados pelo autor, que deve perseguir sua pretensão em desfavor de quem tenha realmente assinalado noticiada constrição, já que, o demandado seria, neste particular, parte passiva ilegítima para a causa, na forma da lei”. De forma que não é possível responsabilizar o ora recorrido por erro praticado por terceiro.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)